Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de cumprimento de decisão proferida pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em Ação Rescisória. O Distrito Federal colacionou aos autos o comprovante de pagamento da RPV expedida em favor de Rafael Fonseca Alves de Oliveira. Manifeste-se o exequente. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator